Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-65.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. REFORMA. CONTESTAÇÃO COM PRINT DE TELA SISTÊMICA SEM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REGISTRO DE PAGAMENTOS. FATO ISOLADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial.
Pretensão recursal é a reforma para anulação do negócio jurídico e inexigibilidade do débito no valor de R$ 80,60 (oitenta reais e sessenta centavos), bem como condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
Existência de tela sistêmica sem histórico de consumo e informação de pagamentos, é frágil, pois incapaz de sustentar a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, da legalidade do débito.
Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
Para fixação do quantum indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Única negativação.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 80,60 (oitenta reais e sessenta centavos), bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ISAEL MENEZES SANTOS - CPF: 007.839.471-60 (RECORRENTE), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020